Tribunal: TJMT
Processo: 1019899-47.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019899-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Contagem de Prazo para os Benefícios, Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FLAVIO RODRIGO SOUZA CARVALHO - CPF: 073.584.191-89 (AGRAVANTE), CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Agravo em execução penal. Recurso defensivo. Monitoração eletrônica. Revogação no regime semiaberto. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
O agravante, condenado pelo crime de tráfico de droga (art. 33 da Lei nº 11.343/06) à pena de 5 anos de reclusão, cumpre sua reprimenda em regime semiaberto, com monitoração eletrônica para o cumprimento da pena na comarca de Sorriso/MT. A defesa pleiteou a isenção dessa condição, pedido que foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a imposição da monitoração eletrônica no regime semiaberto, na ausência de estabelecimento prisional adequado, é necessária ou se deve ser afastada em face do cumprimento regular das condições impostas pelo reeducando.

III. Razões de decidir

3.
A ausência de estabelecimentos adequados para o regime semiaberto em muitos estados não justifica a exclusão da monitoração eletrônica, considerando que tal medida é necessária para a fiscalização do cumprimento das condições impostas ao condenado, como previsto na Súmula Vinculante nº 56 do STF.

4.
A monitoração eletrônica tem caráter imperativo em razão da inexistência de colônia penal no local de cumprimento da pena, sendo um mecanismo eficiente de controle das atividades do apenado, especialmente em regimes diferenciados, como o semiaberto.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1
. A imposição de monitoração eletrônica em regime semiaberto, na ausência de colônias agrícolas ou estabelecimentos semelhantes, é imperativa para garantir a fiscalização adequada das condições impostas ao condenado."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, incisos XXXIX e XLVI; LEP, art. 146-B, inciso VI.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 641.320, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 11/05/2016; STJ, AgRg no HC n. 910.334/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Flavio Rodrigo Souza Carvalho
interpôs
Agravo em Execução Penal
contra a decisão em que o
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Sorriso/MT
,
indeferiu seu pedido

de afastamento
da fiscalização da pena, em regime semiaberto, mediante
monitoração eletrônica
(Id. 227790196 – págs. 243/244).

Nas
razões
recursais, a Defesa alega que inexiste necessidade do agravante persistir na utilização do monitoramento eletrônico, já que vem cumprindo integralmente as determinações impostas pelo Juízo
a quo
(Id. 227790196 – págs. 288 a 295).

Nas
contrarrazões
, o d. Promotor de Justiça pugna o
desprovimento
do recurso (Id. 227790196 – págs. 305 a 311).

A
decisão
vergastada foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais, em sede de
juízo de retratação
(Id. 227790196 – págs. 315 a 316).

Em seu parecer,
a PGJ
opinou pelo
desprovimento
do agravo, em parecer assim sumariado (Id. 233141165):

“
Sumário
: “Agravo em Execução Penal – Irresignação da defesa contra decisão do magistrado da execução penal que indeferiu o pedido de dispensa do uso de monitoração eletrônica ao agravante, que cumpre pena em regime semiaberto – Não acolhimento – Ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto – Necessidade do monitoramento eletrônico para garantir a efetiva fiscalização do cumprimento da reprimenda – Decisão combatida devidamente fundamentada dentro dos parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade e adequação – Eventual transtorno no uso da tornozeleira eletrônica é inerente à própria sanção – Manutenção do decisum que se impõe”.
Pelo desprovimento do Agravo
.
”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente,

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Flavio Rodrigo Souza Carvalho
cumpre, em regime semiaberto, a pena de 5 anos de reclusão, pela prática de crime Tráfico de Drogas, previsto no art. 33 da Lei 11343/06.

A monitoração eletrônica lhe foi imposta como uma das condições de cumprimento da sua reprimenda no regime semiaberto na comarca de Sorriso/MT, contudo, a Defesa, pleiteou a isenção dessa condição, o que foi indeferido pelo Magistrado
a quo
.

É contra esse
decisum
que o agravante se insurge, alegando que
“o agravante vem cumprindo fielmente todas as condições impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto. Já esteve solto sem monitoramento por mais de dois anos, durante os quais manteve boa conduta e não se ocultou da justiça. Além disso, não há elementos que demonstrem a necessidade da manutenção da tornozeleira eletrônica, a não ser a “regra” de que no regime semiaberto, por ausência de estabelecimento, é “obrigatório” o uso do dispositivo rastreador, retratando, claramente, um fundamento inidôneo/ilegal.”

Entretanto, o inconformismo não prospera.

A inexistência de colônias agrícolas, industriais ou estabelecimentos similares para abrigar presos em regime semiaberto é uma realidade em muitos estados da federação, inclusive em Mato Grosso.

Todavia, essa deficiência não justifica a manutenção do condenado em regime mais gravoso, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e da individualização da pena (art. 5º, inc. XXXIX e XLVI).

Trata-se, aliás, de lição extraída da Súmula Vinculante nº. 56:

“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”, segundo os quais: “Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (I) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (II) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (III) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”. (RE 641320, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016 RTJ VOL-00237-01 PP-00261)

É certo ser dever de o Estado fiscalizar o cumprimento das condições impostas no curso do executivo de pena e a inclusão do condenado no Programa de Monitoramento Eletrônico é uma das ferramentas de que se dispõe para promover a referida fiscalização.

Conquanto o art. 146-B, inciso VI, da LEP trate a imposição de vigilância indireta como uma faculdade do magistrado, em se tratando de regime semiaberto diferenciado (já que inexistente naquela comarca Colônia Agrícola, Industrial ou similar), o uso do equipamento assume caráter imperativo, dada a necessidade de se fiscalizar com mais rigor a observância das condições impostas e checar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas.

Em casos tais, a monitoração eletrônica busca permitir o desenvolvimento regular do executivo de pena e a fiscalização das atividades realizadas pelo apenado.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça há tempos tem decidido que, inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico, cabendo destacar:

“No caso, como bem destacou a Corte de origem ‘o uso de tornozeleira eletrônica não configura constrangimento ilegal. O fato de trabalhar o agravante em determinado estabelecimento não justifica a exclusão do monitoramento, pois o exercício de atividades laborais lícita é também uma das condições impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto.’ 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ
- AgRg no HC n. 910.334/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

O nosso Tribunal também vem trilhando o mesmo caminho:

“(...) Diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira eletrônica é meio imprescindível para fiscalização inicial e eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais para o regime semiaberto. (...)” (N.U 1006714-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023).

Não bastasse sempre bom lembrar que o regime semiaberto cumulado com monitoração eletrônica se afigura, de longe, muito mais benéfico ao condenado do que se recolher a uma unidade, acaso existisse, encarregada de abrigar presos no regime intermediário.

Nesse sentido, colaciono julgado deste TJMT:

“Em Mato Grosso não há estabelecimento adequado para os condenados que estejam cumprindo pena no regime semiaberto, sendo o monitoramento eletrônico condição mais favorável (HC N.U 1016936-71.2021.8.11.0000). Na falta de unidade prisional adequada para abrigar presos em regime intermediário, a concessão do regime semiaberto diferenciado deve ser acompanhada de monitoramento eletrônico, dada a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo Juízo a quo oficiante e checar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas.” (N.U 1018012-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023).

Portanto, a isenção da fiscalização eletrônica ao apenado em cumprimento de regime semiaberto é possível, tão somente, em casos excepcionalíssimos, não sendo a hipótese dos autos.

A meu ver, seria de extrema liberalidade dispensar o reeducando do monitoramento eletrônico, porque significaria o mesmo que progredir o reeducando ao regime aberto de maneira antecipada.

Enfim, à vista das circunstâncias do caso e sabendo-se que o interesse estatal em ver a pena cumprida de forma adequada e nos termos da lei não se sujeita à conveniência ou comodidade do particular, deve ser mantida a monitoração eletrônica do reeducando, independentemente dos motivos da almejada isenção.

DISPOSITIVO

Com essas considerações, em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024